Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-41.2015.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0002938-41.2015.8.07.0011 EMBARGANTE: JAQUELINE STELLA DE OLIVEIRA ARAGAO DA SILVA, SAMUEL REGIS ARAGAO DA SILVA, BENJAMIM TOLENTINO DA SILVA, ESNITA ARAGAO DA SILVA EMBARGADO: ANTONIO LUIZ LIMA JUNIOR, DIRCENE SEABRA GUIMARAES LIMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator